Tribunal: STF
Processo: RE 1249269
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. LEI 12.599/2017 DO MUNICÍPIO DE UBERABA – MG. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. NÃO USURPA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LEI QUE, EMBORA CRIE DESPESA PARA A ADMINISTRAÇÃO, NÃO TRATA DA SUA ESTRUTURA OU DA ATRIBUIÇÃO DE SEUS ÓRGÃOS NEM DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÕES DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE PERANTE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA ESTADUAIS SOMENTE ADMITEM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE TENHA POR PARÂMETRO NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. TEMA 484 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.